Tribunal: TJSP
Processo: 2138319-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Homologação da planilha de cálculos elaborada pelo perito judicial – Correção – Observância dos parâmetros fixados nos autos – Aliás, ao apresentar seus cálculos a instituição financeira não atualizou o débito até a data do depósito – O perito não incluiu quaisquer valores referentes aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, eis

Ementa:

* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Homologação da planilha de cálculos elaborada pelo perito judicial – Correção – Observância dos parâmetros fixados nos autos – Aliás, ao apresentar seus cálculos a instituição financeira não atualizou o débito até a data do depósito – O perito não incluiu quaisquer valores referentes aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, eis que estes estão sendo cobrados nos autos em apenso – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138319-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ARI CARLOS DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138319-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Homologação da planilha de cálculos elaborada pelo perito
judicial Correção Observância dos parâmetros fixados nos
autos Aliás, ao apresentar seus cálculos a instituição financeira
não atualizou o débito até a data do depósito O perito não incluiu
quaisquer
valores
referentes
aos
honorários
advocatícios
anteriormente arbitrados, eis que estes estão sendo cobrados nos
autos em apenso Recurso improvido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
homologou os cálculos elaborados pelo
perito judicial.
Alega
a
agravante
que
se
equivocou o Magistrado ao homologar os
mencionados cálculos, eis que o montante
exequendo é excessivo.
O agravado, regularmente intimado, apresentou resposta às fls.
278/279.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento. Conforme se depreende dos
autos, a defesa ofertada pelo Banco às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138319-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
78/120
dos
autos
principais
(no
1004543-73.2014.8.26.-647),
foi julgada improcedente pelo r. decisum de fls.
130/137,
sendo
que
seu
trânsito
em
julgado ocorreu aos 22 de janeiro de 2015.
Após o referido julgamento, o
credor iniciou o cumprimento da sentença
(autos no 0002698-18.2017.8.26.0637), e em
razão das divergências entre os cálculos
apresentados pelas partes, o Magistrado
determinou a realização da prova pericial
contábil.
Ao contrário do pretendido pela
agravante, os cálculos elaborados pelo
perito judicial (fls. 284/286 do processo
principal)
encontram-se
em
perfeita
consonância com os parâmetros fixados
nos
autos,
de
modo
que
não
merece
prosperar qualquer alegação concernente
à ocorrência do excesso da execução.
Aliás, ao apresentar a planilha do
montante que entende devido, a instituição
financeira não efetuou a atualização do
débito até a data do depósito, qual seja 29
de junho de 2017, de modo que a planilha de
fls. 232/237 encontra-se incorreta.
Como se não bastasse, é de todo
descabida a alegação de que os cálculos
homologados pelo Juízo a quo incluíram
honorários advocatícios em porcentagem
acima da anteriormente fixada.
Isto porque, não foram incluídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138319-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
quaisquer valores atinentes à aludida verba
honorária na planilha homologada, eis que
ao se manifestar acerca dos cálculos
anteriormente apresentados pelo expert, o
próprio
credor
esclareceu
que
os
honorários estão sendo executados nos
autos em apenso, motivo pelo qual ocorreu
a exclusão do montante correspondente.
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Magistrado ao proferir a r.
decisão recorrida e homologar a planilha
apresentada pelo perito judicial.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator